Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), praticado em contexto de violência doméstica, por 4 (quatro) vezes, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação do acusado pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) examinar o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime; (iii) definir a fração aplicada para o quantum de aumento da pena-base; e (iv) reavaliar a fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
4. Desnecessária a perícia técnica do celular, já que não há nos autos elementos mínimos que suscitem dúvida de que houve adulteração dos prints da tela do celular da vítima, tanto que não foi requerida pela defesa durante a instrução criminal.
5. Pequenas divergências nos depoimentos das informantes não invalida os seus relatos, tampouco afasta a autoria do acusado. Além disso, o fato de elas serem parentes da ofendida não as impede de serem ouvidas, tampouco retiram a legitimidade de suas declarações.
6. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco e os Relatórios Informativos do PROVID embora produzidos com base em informações da vítima, são documentos oficiais, construídos com respaldo técnico e institucional, orientados por diretrizes normativas do Conselho Nacional de Justiça, da Lei Maria da Penha e de políticas de enfrentamento à violência de gênero, integrando o processo judicial, podendo ser utilizados como elementos de informação e avaliados em conjunto com as provas colhidas nos autos, sendo subsídios legítimos à formação do convencimento judicial.
7. A autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência restam comprovadas por meio dos depoimentos firmes e coesos da ofendida e das informantes, aliados às provas documentais constantes nos autos.
8. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais previstos no art. 59 do CP, tendo sido valorada negativamente as consequências do crime, estando devidamente fundamentado, o que justifica o redimensionamento da pena-base.
9. O aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena máxima e mínima é compatível com a jurisprudência dominante.
10. A indenização por danos morais é cabível, pois houve pedido expresso na denúncia, além de comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de medidas protetivas pelo apelante, sendo que seu valor foi reduzido, em atenção à capacidade econômica do réu e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.